Tribunal: TJMT
Processo: 1028665-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028665-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), TRANSMARIANA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.490.383/0001-06 (AGRAVANTE), FABRICE LOPES DOS ANJOS - CPF: 050.041.324-02 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO DO FEITO DETERMINADA JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO APÓS O PRAZO DE SUSPENSÃO.

REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e manteve incólume a pretensão executiva lastreada em título executivo extrajudicial. O Juízo “a quo” baseou a decisão na ausência de inércia do exequente, de viabilidade da suspensão com determinação judicial e de ausência de intimação após o prazo de suspensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente, considerando: (i) a inércia do exequente; (ii) a suspensão formal da execução, por duas vezes, nos termos do art. 921, §1o, do CPC; e (iii) a ausência de intimação para continuidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação de prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente no curso do processo, após intimação pessoal para dar andamento à execução, nos termos do art. 921, § 4o e § 5o, do CPC. No caso em concreto, verifica-se que o exequente, sempre que intimado, promoveu os atos e diligências que lhe cabiam, de modo que fica afastada a tese de desídia do exequente. 4. Houve a suspensão formal da execução, conforme exige o art. 921, §1o, do CPC, o que impede o início do prazo prescricional intercorrente, sobretudo porque não ocorreu a intimação do exequente, após o final da suspensão.

4. Ausente inércia do credor e configurada sua diligência ao longo do processo, a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida, impondo-se a manutenção da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente após intimação pessoal e suspensão formal da execução, nos termos do art. 921, §§1o e 4o, do CPC.

Dispositivos relevante citado
: CPC, art. 921, §1o, 4o e 5o. Jurisprudência relevante: TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0084.12.000640-2/002, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2021, publicação da súmula em 12/03/2021)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TRANSMARIANA TRANSPORTES LTDA - ME e FABRICE LOPES DOS ANJOS,
em face da decisão exarada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0003903-03.2013.8.11.0003, código 722894, constando como exequente
ITAÚ UNIBANCO S/A
,
rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em síntese, os agravantes, por meio da Defensoria Pública, no exercício de Curadoria Especial,

defendem a reforma da decisão, alegando que “(...) A presente execução encontra-se fundada em
Cédula de Crédito Bancário
(
ID 90162811, p. 21/25
), emitida pelo Executado em favor da parte Exequente, cujo vencimento final ocorreu
em 30/12/2014”
; que “(...) Recebida a inicial, determinou a citação da parte Executada
em 10/04/2013

(
ID 90162811, p. 32
). Ademais, a Parte Agravante apresentou

exceção de pré-executividade
a posteriori
(
ID 114741823
)”. E, “(...) Por fim, sobreveio a r. decisão recorrida, rejeitando os pedidos constantes na presente exceção de pré-executividade (
ID

168014701
)”.

Sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, eis que “(...) a parte Agravada não cumpriu com o dever jurídico, deixando de exercer o efetivo cumprimento do seu direito dentro do prazo estabelecido pela legislação”.

Destaca que “(...)
que a
presente execução encontra-se fundada em
Cédula de Crédito Bancário
(
ID 90162811, p. 21/25
), aparentemente emitidas pela parte Executada em favor da parte Exequente,

cujo vencimento ocorreu em 30/12/2014
.

Nesse desiderato, salienta-se que o Código Civil disciplina que a pretensão para haver o pagamento de título de crédito constante em cédula de crédito bancário, prescreve em
03 (três) anos
, consoante a redação do artigo 206, em seu § 3o, inciso VII (...)”.

Frisa que “(...) o vencimento do título sob o qual encontra-se fundada a presente ação executória se deu no curso da presente demanda, ao passo que do vencimento da
Cédula de Crédito,
que ocorreu
em 30/12/2014

(ID 90162811, p. 21), até a citação da parte Executada transcorreu-se mais de
7 (sete) anos, 9 (nove) meses
.”

Ressalta que “(...) para que se configure a prescrição intercorrente impõe-se que
três elementos
estejam presentes, vale dizer, a
intimação da parte para dar andamento ao processo
,
a sua inércia
e o
transcurso do prazo prescricional previsto em Lei
.

Inclusive, é importante destacar que antes mesmo da citação editalícia da parte Executada,
o feito ficou suspenso
duas vezes
por 1 (um) ano
, a pedido do Exequente (
ID 90162811, p. 98 e 99 e ID 90162811, p. 125 e 126
).

Isto posto, é possível verificar
in casu
, de maneira indelével a inércia da Parte Agravada,
ocorrendo
in casu
a prescrição intercorrente”
.

Requer que seja reconhecida a prescrição intercorrente por inércia da Agravada.

Pede que “(...)
a)
Seja o presente recurso
PROVIDO
para reformar a r. decisão recorrida, reconhecendo a ocorrência da
prescrição intercorrente

in casu,
extinguindo-se a presente execução, nos termos do
artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil
, condenando-se a parte
Agravada, nos termos do artigo 85 do CPC, às verbas de sucumbência, que deverão ser recolhidas ao
FUNADEP
, custas processuais e demais cominações legais”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0003903-03.2013.8.11.0003, código 722894, constando como exequente
ITAÚ UNIBANCO S/A
e como Executados
: TRANSMARIANA TRANSPORTES LTDA - ME e FABRICE LOPES DOS ANJOS,

rejeitou a exceção de pré-executividade.

Pois bem.

Malgrado as razões recursais, que objetivam a reforma da decisão, alegando, em síntese, que o Banco Agravado foi inerte face à busca da satisfação de seu crédito, verifica-se que a decisão não merece reprimendas, pois a desídia inexistiu.

As alegações de suspensão do feito por duas vezes têm base no artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil, e não podem ser imputadas à alegada inércia do Exequente.

Portanto, tendo em vista a suspensão mencionada, diante da ausência de bens localizados e que pudessem garantir a obrigação, não há falar em inércia, e muito menos em prescrição intercorrente, inclusive porque há necessidade de intimação da parte Exequente, a fim de que volte a fluir o prazo prescricional.

A propósito, transcrevo em parte a decisão recorrida:

“(...) I - Da Prescrição Intercorrente A exceção de pré-executividade alega que houve inércia da parte exequente, uma vez que transcorreram mais de sete anos e nove meses entre o vencimento da cédula de crédito bancário e a citação editalícia dos executados. A Defensoria Pública sustenta que, nos termos do artigo 206, §3o, inciso VII, do Código Civil, o prazo prescricional para cobrança de títulos de crédito é de três anos, e, diante da inércia da parte exequente, a prescrição intercorrente estaria configurada.

Em contrapartida, a parte exequente argumenta que sempre promoveu o andamento do processo, realizando diversas diligências para localizar bens dos executados e efetivar a citação. Além disso, sustenta que o feito foi suspenso com respaldo judicial e que não houve desídia de sua parte. De fato, consta dos autos que houve a suspensão do processo em duas oportunidades, a pedido da exequente, totalizando dois anos de suspensão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que a suspensão do feito por ausência de bens não configura desídia do exequente, sendo necessária a prévia intimação da parte para que o prazo prescricional volte a correr. Assim, a suspensão interrompe a prescrição, que somente volta a fluir após o término do prazo de suspensão, caso o exequente não se manifeste.

Diante disso, considerando que a suspensão do feito foi devidamente determinada com base no artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil, e que não há elementos que indiquem desídia da parte exequente, não há que se falar em prescrição intercorrente”.

Corrobora com a decisão recorrida, “mutatis mutandis”, o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AUSENCIA DE BENS PENHORÁVEIS - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURADA. A partir da vigência do Novo Código de Processo Civil, a prescrição intercorrente somente fluirá após o prazo de um ano a contar da suspensão do processo, sem manifestação do exequente, quando o executado não possuir bens passíveis de penhora, nos termos do §4o do artigo 921 do referido diploma legal. Todavia, se o deferimento da citada suspensão ocorreu sob a égide do CPC/1973, deve ser observado o entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não tem curso o prazo prescricional enquanto a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (CPC/73, art. 791, III), exigindo-se, para o seu início, a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0084.12.000640-2/002, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2021, publicação da súmula em 12/03/2021)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025